Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702215-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES D E S P A C H O Vistos, etc. Em sede de admissibilidade recursal, intime-se a agravante para, fundamentadamente e no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a aparente preclusão pro judicato no que pertine à matéria elencada nas razões recursais, notadamente em razão do acórdão que decidido no Acórdão 69383672 (processo n. 0749228-91.2024.8.07.0000), já transitado em julgado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator